Tribunal: TJMT
Processo: 1026575-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026575-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO), MILENIA AGRO CIENCIAS S.A. - CNPJ: 74.075.490/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL
AD QUEM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA
EX OFFICIO
– AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
NELSON JOSÉ VIGOLO
nos autos da Carta Precatória n° 1006959-17.2019.811.0035, oriunda da Execução de Título Extrajudicial n° 0068224-68.2016.816.0014, em trâmite junto a 2a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, movida por
ADAMA BRASIL S/A
, pelo qual objetiva a reforma da decisão (ID 70908451) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.

Luiz Antônio Sari
, que, ao dar prosseguimento nos atos executórios, determinou a expedição de mandado de avaliação dos bens penhorados e a remessa à contadoria judicial para atualização do débito, bem como ordenou a realização de leilão para alienação dos imóveis constritos.

Em suas razões, o agravante aduz que o valor atribuído aos bens em expropriação pelo Oficial de Justiça foi estipulado abaixo do praticado pelo mercado imobiliário regional, em nítido prejuízo ao executado.

Defende que a cifra imposta aos imóveis deve ser aquela do mercado imobiliário à época da venda judicial, justamente para que não haja alienação por preço vil.

Frisa que a avaliação outrora realizada não levou em consideração as benfeitorias, o tipo de solo, o relevo, os recursos hídricos, o manejo, a rede elétrica trifásica e o acesso à área, razão pela qual entende necessária a realização de nova avaliação por profissional habilitado.

Salienta, ainda, que não houve intimação do devedor da data, hora e local da expropriação, por mandado, carta com aviso de recebimento ou por outro meio idôneo, eis que todas as cartas concernentes ao ato retornaram ao remetente sem o devido cumprimento, cujo edital não foi publicado.

Defende que, nos termos do artigo 889 do Código de Processo Civil, a citação deve ser pessoal do devedor, para a validade da arrematação, já que a parte tem o direito de ter conhecimento acerca do dia em que seu bem será praceado, assim como o valor consignado ao objeto da execução, razão pela qual não basta a intimação do advogado.

Argumenta, sob outro aspecto, que o juiz não determinou a atualização da avaliação, que resultou em subvalorização do bem.

Alega que as matrículas imobiliárias dos imóveis revelam a existência de alienação fiduciária em favor do Banco Votoratim e de Produquimica do Brasil, não intimados e/ou cientificados da decisão, tampouco da existência da demanda.

Afirma que, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve sempre ocorrer de forma menos gravosa ao devedor, de modo, portanto, que não é de se manter o procedimento de adjudicação aplicado ao caso, já que caracteriza via mais gravosa e desproporcional à satisfação da dívida.

Aduz, outrossim, que também há prejuízo ao agravante em razão da essencialidade dos bens penhorados às atividades da Empresa Bom Jesus Agropecuária, da qual é sócio, cuja restrição, inclusive, não encontra amparo na Lei de Recuperação Judicial à qual referida empresa está submetida.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para que, reformada a decisão impugnada, e em atenção ao devido processo legal, seja determinada a realização de nova avaliação dos bens penhorados
(ID 70604460).

O agravante aportou documentos (ID 70889996).

Foi
deferido
o almejado efeito suspensivo pelo Des. Sebastião Barbosa Farias (ID 70912953), cuja Relatoria lhe foi conferida em razão da prevenção ao RAI 1022903-34.2020.8.11.0000.

No entanto, ao observar que o presente recurso oriunda de processo diverso àquele que inicialmente ensejou a prevenção, o eminente Desembargador determinou a observância da primeira distribuição certificada no id. 70610477, razão pela qual os autos me vieram conclusos (ID 84484991).

Em contrarrazões, a agravada suscita, preliminarmente, a intempestividade recursal e a ausência da devida fundamentação. Afirma, nesse sentido, que a decisão impugnada tem caráter meramente ordinatório, da qual, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso. Afirma, com base nisso, que a interposição do agravo, no caso, tem intuito protelatório e, assim, revela comportamento processual inadmissível, merecedor da correspondente reprimenda.

Defende que a avaliação imobiliária foi legalmente realizada e submetida à homologação do juízo singular.

Refuta, no mérito, a impugnação aos laudos de avaliação judicial, a qual entende preclusa por terem sido realizados em novembro de 2019. Argumenta, também, inexistir prova que justifique a realização de nova avaliação, de forma que
“[...] em momento algum o agravante preocupou-se em trazer quaisquer elementos que comprovem o alegado descompasso entre o valor de avaliação dos imóveis penhorados, apurado pelos oficiais de justiça, e o real preço de mercado dos bens constritos, fazendo impugnação genérica e vazia”
(sic).

Salienta, ainda, que, em se tratando de executado revel, este deverá receber o processo no estado em que se encontra, não havendo previsão legal para a respectiva intimação.

Alega a ausência de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 873 do Código de Processo Civil, que justifique a promoção de nova avaliação dos bens penhorados.

Defende que a penhora dos bens em favor da agravada foi averbada anteriormente a qualquer anotação de alienação fiduciária na matrícula imobiliária, cuja coproprietária dos bens, cônjuge do devedor, já foi intimada do ato constritivo.

Menciona que, ao contrário do alegado nas razões recursais, a intimação do agravante ocorreu expressamente no edital publicado, atendendo a forma prevista no artigo 889 do Código de Processo Civil.

Afirma que a manifestação recursal, nos moldes em que interposta, sequer atentou aos requisitos intrínsecos de admissibilidade, o que enseja o arbitramento de multa por litigância de má-fé em face do agravante, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Anuncia que não é cabível a suspensão dos atos expropriatórios em razão da existência de Ação de Recuperação Judicial da empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda., que é estranha a lide.

Requer o acolhimento das preliminares e, na remota hipótese de recebimento do recurso, o desprovimento do presente agravo de instrumento, com a condenação do agravante as penas de litigância de má-fé (ID 75602990).

Preparo recolhido (ID 71063966).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante se insurge de decisão que, dando prosseguimento aos atos expropriatórios deprecados à Comarca de Rondonópolis,
determinou a expedição de mandado de avaliação dos bens penhorados e a remessa à contadoria judicial para atualização do débito, bem como ordenou a realização de leilão público para alienação dos imóveis constritos.

Nas razões, alega a nulidade do rito conferido à promoção dos atos expropriatórios, arguindo, em síntese, que: a avaliação realizada atribuiu preço vil aos bens penhorados; o juízo não atentou a regular intimação do executado e de terceiros interessados; o desprezou a essencialidade dos bens para as atividades da empresa Bom Jesus Agropecuária, da qual é sócio e está em processo de recuperação judicial.

O agravo, no entanto,
não deve ser conhecido
.

Isso porque claramente se observa que o executado, na mesma data em que interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (14/12/2020 – ID 70604460), apresentou idêntico petitório ao juízo de piso (ID 70908451, p. 73/87).

Veja-se que o agravante, antes mesmo da apreciação das questões suscitadas pelo juízo originário, aviou a peça recursal neste Tribunal.

A conduta enseja clara e evidente supressão de instância.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis
[1]
leciona que

“A
essência do efeito devolutiv
o, relativamente aos meios previstos no art. 994,
localiza-se na remessa ao conhecimento
do mesmo ou de outro órgão judiciário
da matéria julgada e impugnada
e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”

(grifo nosso).

No caso, considerando a falta de análise das questões impugnadas pelo juízo
a quo
, não há como conhecer da insurgência.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÕES SUSCITADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Por expressão do artigo 1.021 e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II – É de ser reafirmar que eventual incursão da matéria neste Egrégio Tribunal, originalmente no recurso de agravo, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.”
(TJ-MT 10190017320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO COMPRA E VENDA – ADIMPLIMENTO POR MEIO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO – RECUSA DA CONSTRUTORA – MATÉRIA CONTROVERTIDA –
INSURGÊNCIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO
. A decisão combatida postergou a análise da matéria diante da necessidade de colhimento de outros elementos probatórios, assim, não evidenciado de plano o direito do agravante, e não sendo objeto de julgamento, a matéria não pode ser apreciada nesta instância sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT - AI: 10108903720198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Cabe esclarecer, ainda, que, por se tratar de questão de ordem pública, a supressão de instância, embora não alegada pelas partes, deve ser conhecida
ex officio
.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

[1]
In
Manual dos Recursos, 8a ed., Revista dos Tribunais, 2017, p. 191

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021